Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736791-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANTONIA PAULINO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. em face da r. decisão (ID 203313824, na origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Antonia Paulino de Sousa, determinou que a Agravante apresentasse “novo demonstrativo de débitos com discriminação do principal, juros e correção monetária, além dos respectivos índices, na forma do art. 798, parágrafo único, do CPC, decotando os acréscimos a título de honorários, mantendo-se apenas os honorários sucumbenciais já arbitrados por este Juízo de 10%, nos termos do art. 827, caput, do CPC, sob pena de indeferimento.” Nas razões recursais (ID 63591069), a Agravante alega, em síntese, que o d. Juízo a quo determinou o decote de valores referentes a honorários advocatícios, no extrato juntado aos autos (ID 202113714, na origem). Informa que a Agravada firmou Contrato de Compra e Venda e posterior Confissão de Dívida, por meio do qual reconheceu ser devedora da importância histórica de R$ 32.824,64 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Salienta que os encargos ora discutidos são de natureza contratuais e foram fixados com a concordância da parte contrária. Pontua que a decisão traz risco ao resultado útil do processo, visto que o tema diz respeito à atribuição de valores ora cobrados, além do que a discussão acerca da legalidade de encargos contratuais prejudica o andamento do feito. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 63591070 e 63591071). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Embora o d. Juízo a quo tenha nomeado de Despacho (ID 203313824, na origem), o provimento judicial ostenta cunho decisório. O acréscimo dos honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o montante da dívida, em caso da necessidade de ajuizamento de ação judicial, foi devidamente convencionado pelas partes na cláusula 3a do Termo de Confissão de Dívida (ID 134007324 – pág. 5, na origem). Registre-se que tal verba não se confunde com honorários advocatícios previstos no art. 827, caput, do CPC/15, consoante o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM CASO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL. INCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios previstos em título executivo não constituem honorários de sucumbência, razão pela qual não se confundem com a hipótese de arbitramento estabelecida pelo art. 827 do Código de Processo Civil. 2. Se há previsão contratual no sentido de que o locatário inadimplente deverá suportar os honorários advocatícios contratuais, possível a sua inclusão no valor devido. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1398378, 07041057620208070011, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). E, também, segundo precedente desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios convencionais (ou contratuais), previstos no contrato com o objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogados, integram o eventual valor devido a título de perdas e danos, em respeito ao princípio da reparação integral dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada pelo descumprimento do contrato. Não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constitui justa compensação decorrente do descumprimento do contrato. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1781981, 07293277420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afigura-se viável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento da execução sem incluir parte da dívida causará inegável prejuízo processual e material à Exequente. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para haver a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no crédito buscado pela parte Exequente. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator